Tribunal: TJSP
Processo: 1038820-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Suficiência das provas produzidas – Prova requerida que se mostra desnecessária diante do conjunto probatório carreado aos autos – Preliminar rejeitada – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – Incidência de juros de mora e multa de 10% estabelecidos no contrato de locação celebrado entre

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Suficiência das provas produzidas – Prova requerida que se mostra desnecessária diante do conjunto probatório carreado aos autos – Preliminar rejeitada – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – Incidência de juros de mora e multa de 10% estabelecidos no contrato de locação celebrado entre as partes – Descabimento, ainda, de devolução do depósito de três aluguéis diante da possibilidade de compensação com a dívida do locatário – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.